Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MOTORISTA PROFISSIONAL. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, no bojo da audiência de custódia, impôs ao paciente a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir por seis meses, apesar de deferida a liberdade provisória mediante outras restrições. O paciente exerce atividade profissional de transporte escolar autônomo e depende da habilitação para seu sustento e o de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se é cabível a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir quando o paciente exerce atividade profissional que exige habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do direito de dirigir compromete o exercício da atividade profissional do paciente, que atua como motorista de transporte escolar, prejudicando a sua subsistência e a de sua família.
4. Inexistência de antecedentes criminais específicos, reincidência ou outras circunstâncias que justifiquem a restrição imposta. Liberdade provisória já havia sido concedida sem indicativo de risco concreto à ordem pública ou à instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem concedida para revogar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, mantendo as demais impostas na audiência de custódia.